Tribunal: TJDFT
Processo: 0735858-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU PELA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DE OFÍCIO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE JURISDIÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. Apesar de o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça terem pacificado entendimento segundo o qual não é possível ao magistrado converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, concluiu que quando o juiz decide de forma diferente da requerida pelo Parquet não se trata de julgamento de ofício, mas exercício regular de seu poder de jurisdição.
2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, o qual menciona que o paciente foi filmado realizando transações suspeitas, e do laudo de perícia criminal.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
4. Ordem denegada.